Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717655-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PETERSON DE JESUS FERREIRA RECORRIDO: BRISA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO POR INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO PJE. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A contagem do prazo para o correto prosseguimento da marcha processual é atribuição do patrono das partes. A alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema eletrônico do PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 223, §1o, do mesmo diploma legal, ao declarar a intempestividade do ato praticado quando devidamente comprovada e demonstrada a justa causa para sua apresentação extemporânea. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados José Augusto Costa de Oliveira, OAB/DF 46.498 e Rony Alberto Campos Filho, OAB 46.341. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 223, § 1o, do Código Adjetivo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome dos advogados José Augusto Costa de Oliveira, OAB/DF 46.498, e Rony Alberto Campos Filho, OAB 46.341, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030